Tribunal: TJDFT
Processo: 0703682-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS. RECEBIMENTO DAS CHAVES. POSSE PLENA DO BEM. MARCO A PARTIR DO QUAL PASSA A INCIDIR O DEVER DO PROMISSÁRIO-COMPRADOR DE ARCAR COM AS DESPESAS CONDOMINIAIS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO CONDOMÍNIO. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. A obrigação de pagar taxas condominiais relativas à unidade imobiliária de condomínio possui natureza propter rem, podendo recair a responsabilidade pelas suas despesas tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias do caso concreto.
2. O adquirente do imóvel só passa a responder pelas cotas condominiais a partir do momento em que recebe as chaves e passa a deter a posse plena sobre o bem.
3. Em razão da ausência de cientificação do condomínio edilício a respeito da promessa de compra e venda e da imissão na posse pelos promissários compradores, antes do ajuizamento dos embargos à execução, deve a embargante ser responsabilizada pelos ônus de sucumbência, em razão do princípio da causalidade.
4. Apelação conhecida e provida.